Tribunal: TJPA
Processo: 0809156-75.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809156-75.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROVAN DA SILVA REIS

AGRAVADO: ARIADENE SOEIRO DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PATERNA PARA MUDANÇA DE DOMICÍLIO DE MENOR. GUARDA COMPARTILHADA COM LAR REFERENCIAL MATERNO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A INVERSÃO DO LAR REFERENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por genitor contra decisão da 6ª Vara de Família da Comarca da Capital que, nos autos de Ação de Suprimento Judicial de Autorização Paterna de Mudança de Domicílio, deferiu tutela antecipada autorizando a alteração do domicílio da menor para Blumenau/SC e fixando guarda compartilhada com lar referencial materno. O agravante sustenta que a mudança favorece alienação parental, viola seu direito de convivência e pleiteia a reversão da decisão para manutenção da menor em Belém/PA ou inversão do lar referencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que fixou o lar referencial materno em Blumenau/SC observou o princípio do melhor interesse da criança; e (ii) avaliar se há elementos suficientes para justificar a inversão do lar referencial para o genitor ou a permanência da menor em Belém/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela antecipada exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC, requisitos não comprovados pelo agravante.

4.

O princípio do melhor interesse da criança deve nortear as decisões sobre guarda e convivência, conforme previsto no artigo 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

5.

A mudança de domicílio da menor foi fundamentada na busca por melhores condições de vida, estabilidade emocional e educacional, com adaptação comprovada à nova localidade.

6.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do agravo, destacando a ausência de provas concretas de alienação parental ou risco à convivência paterna que justifiquem a alteração da guarda.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará reconhece que a modificação do lar referencial ou da guarda exige prova robusta de prejuízo à criança, o que não foi demonstrado nos autos.

8.

A decisão agravada preserva a guarda compartilhada, assegurando o direito de convivência do genitor, não havendo fundamento legal ou fático para sua modificação neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação do lar referencial da criança deve observar o princípio do melhor interesse do menor, priorizando sua estabilidade emocional, educacional e social.

2.

A alteração do lar referencial ou da guarda exige prova inequívoca de prejuízo à criança, não bastando alegações de alienação parental sem demonstração concreta.

3.

A guarda compartilhada não impede a fixação de um lar referencial, desde que preservado o direito de convivência do genitor não residente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3º, 4º e 6º; CPC, art. 300; CC, art. 1.583.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AI nº 08022524420218140000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 13.09.2021; TJ-PA, AI nº 00777231220158140000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 27.03.2017.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ROVAN DA SILVA REIS
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara de Família da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Suprimento Judicial de Autorização Paterna de Mudança de Domicílio (Processo nº 0855910-79.2023.8.14.0301), deferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela genitora da menor,
Ariadene Soeiro de Carvalho
, autorizando a alteração do endereço referencial da criança para a cidade de Blumenau/SC e estabelecendo guarda compartilhada com lar referencial materno

.

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão impugnada favorece a alienação parental, afastando-o do convívio com a filha. Afirma que há um latente conflito entre as partes e que a mudança de domicílio da menor facilita a substituição da figura paterna pelo padrasto. Argumenta que a autorização concedida pelo juízo de primeiro grau viola o seu direito de convivência e reforça um suposto comportamento abusivo da genitora. Requer, assim, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, pleiteando que a menor permaneça em Belém/PA ou, alternativamente, que seja invertido o lar referencial até o julgamento final

.

O Desembargador Relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo, entendendo que não foram preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada recursal
.

A parte agravada, Ariadene Soeiro de Carvalho, apresentou contrarrazões. Inicialmente, reconheceu a intempestividade do recurso, argumentando que a falha no sistema eletrônico prejudicou o protocolo tempestivo. No mérito, sustenta que a mudança da menor para Blumenau/SC está amparada no princípio do melhor interesse da criança, proporcionando melhores condições de vida, estabilidade emocional e oportunidades educacionais. Ressalta que a menor já está adaptada à nova cidade, matriculada na Escola Básica Municipal Leoberto Leal, e que qualquer alteração abrupta pode prejudicar seu desenvolvimento
.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer emitido pela 13ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo desprovimento do agravo, destacando que a decisão agravada está fundamentada no princípio do melhor interesse da criança, conforme previsto no artigo 227 da Constituição Federal e artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Ressaltou ainda que não há elementos probatórios suficientes para justificar a inversão do lar referencial da menor, sendo recomendável a manutenção da guarda compartilhada com endereço referencial materno
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir decisão.

Mérito

A matéria devolvida a este colegiado diz respeito à possibilidade de modificação do lar referencial da menor Manuelly Soeiro da Silva, cuja residência foi fixada em Blumenau/SC, em decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, com a manutenção da guarda compartilhada entre os genitores

.

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento, de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 do CPC/15, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(grifos nossos).

Nesse contexto, é forçoso delimitar que o objeto do Agravo de Instrumento sub judice está em aferir a presença ou não dos pressupostos ensejadores da antecipação dos efeitos da tutela.

O agravante sustenta que a decisão agravada favorece alienação parental, afastando-o do convívio com a filha e facilitando a substituição da figura paterna pelo padrasto. Alega que a autorização de mudança viola seu direito de convivência e pleiteia a suspensão dos efeitos da decisão, com a permanência da menor em Belém/PA, ou, alternativamente, a inversão do lar referencial
.

A decisão recorrida, todavia, fundamentou-se na ausência de elementos que demonstrassem o perigo de dano ou a probabilidade do direito invocado pelo agravante, requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil
. O ju
í
zo de primeiro grau considerou, ainda, o melhor interesse da criança, princípio que norteia as decisões judiciais em matéria de guarda e convivência
.

Vale reforçar que em ações em que se discute a guarda de menores, deve-se privilegiar o princípio do melhor interesse da criança, de modo que o desfecho da demanda deve priorizar o bem-estar físico e psicológico do infante, consoante estabelece o artigo 227 da Constituição Federal, verbis:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Em consonância, destaca-se o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90):

Art. 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por Lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Art. 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

(...)

Art. 6º. Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.

Assim, é preciso considerar a necessidade de proteção dos interesses do menor, que hoje ainda não tem maturidade suficiente para fazer sua própria escolha, de sorte que a criança deve ficar com aquele que lhe proveja os cuidados necessários para o seu desenvolvimento psicofísico, educação, formação, assistência moral e material, não tendo relevo, tão-somente, a condição social ou financeira do proponente.

Quanto à proteção dos filhos, a norma do artigo 1.583 do Código Civil prevê a guarda unilateral e a guarda compartilhada, e, muito embora esta seja a regra aplicada na maioria dos casos concretos, há casos excepcionais em que se destaca a necessidade da guarda permanecer na modalidade unilateral, até que se levantem importantes elementos de prova.

A decisão agravada levou em consideração a estabilidade emocional e educacional da menor, que já se encontra matriculada em instituição de ensino na nova localidade
.

O Ministério Público, em parecer, destacou que não há comprovação suficiente de alienação parental, e que a manutenção da guarda compartilhada, com lar referencial materno, é a medida mais adequada para garantir o desenvolvimento saudável da menor
.

Não há nos autos qualquer elemento que demonstre risco iminente à menor ou que justifique a alteração da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Pelo contrário, a manutenção do lar referencial materno atende ao melhor interesse da criança, resguardando seu desenvolvimento e a convivência com ambos os genitores.

Por conseguinte, como não restou demonstrado qualquer fato que justifique modificar, neste momento processual, a guarda da menor, a decisão impugnada deve ser confirmada.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DAQUELE QUE DETÉM A GUARDA. GUARDA PROVISÓRIA. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AVÓ MATERNA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A competência para processar e julgar as ações de interesse do menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de quem exerce a guarda fática ou legal, observando-se o princípio do melhor interesse da criança. 2. A alteração da guarda reclama cautela por ser fato em si mesmo traumático, que somente se justifica quando comprovada situação de risco atual ou iminente. 3. A guarda deve atender, precipuamente, ao melhor interesse da criança e o conjunto probatório permite se aferir que a avó materna possui melhores condições de cuidar do menor. 4. Acompanhando o parecer ministerial, recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AI: 08022524420218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 13/09/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DE GUARDA E MINORAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO LIMINAR. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. ART. 273 DO CPC/73. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I - O Agravante insurgiu-se contra a decisão singular que denegou o seu pleito, em sede de tutela antecipada, para que fosse modificado o modelo de guarda da sua filha menor, de forma que esta passasse a ficar com ele durante 15 dias e os outros 15 dias ficasse com a genitora, bem como, para que fosse reduzido o quantum de pensão alimentícia de 15% para 10% de sua remuneração. II - Não restou demonstrado nos autos que a criança esteja sendo maltratada ou que a mãe esteja sendo negligente em relação aos cuidados com a menor. Portanto, o pleito do Agravante carece de prova inequívoca que respalde a verossimilhança de suas alegações no sentido de que a modificação da guarda seria necessária para impedir a ocorrência de lesão grave à criança. III - O pedido de revisão da verba alimentar deve ser analisado com cautela, fazendo-se imprescindível a realização de provas que possam demonstrar a alteração do binômio da necessidade/possibilidade, tanto daquele que supre quanto daquele que recebe os alimentos, de modo a justificar a cessação ou minoração da obrigação, o que não ocorreu no presente caso. IV. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AI: 00777231220158140000 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 27/03/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/04/2017)

Nada impede, entretanto, após a dilação probatória sob o crivo do contraditório, haja a alteração da guarda, desde que constatada ser a medida mais adequada a ser tomada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 04/02/2025